Tribunal: TJPA
Processo: 0051025-10.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051025-10.2015.8.14.0051

APELANTE: ADRASON FURTADO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0051025-10.2015.814.0051

ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTARÉM-PA

APELANTE: ADRASON FURTADO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA FORMA TENTATADO. (ART. 121, C/C ART. 14, II DO CPB).

DO APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO
. TESE REJEITADA.
O reconhecimento do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, demanda a presença de requisitos objetivos e subjetivos, que não estão satisfeitos na espécie. Diante da narrativa do desenrolar dos fatos, afasta-se de plano a presença do crime continuado, uma vez que o instituto exige, entre outros requisitos, pluralidade de condutas cometidas com periodicidade em que se permita observar um ritmo, uma similitude entre as ações, não abrangendo condutas cometidas como as descritas na denúncia. O acusado, num mesmo contexto fático, atacou ambas as vítimas mediante golpes de faca, expondo ambas a perigo de morte. É dizer, na espécie, vislumbro multiplicidade de condutas. É possível, nesse contexto, cingir a conduta do acusado em dois momentos. O primeiro quando desfechou a facada em JADSON, causando ferimentos mais graves. E o segundo, ao atingir a vítima IRACILDO.
“Em que pese as condições de tempo, lugar e maneira de execução da tentativa dos homicídios em tela serem, aparentemente, as mesmas, forçoso reconhecer que não resta preenchido o requisito subjetivo para caracterização do instituto da continuidade delitiva, pois o apelante agiu mediante desígnios totalmente autônomos”,
conforme bem destacou o Promotor de Justiça
.”

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS.
TESE REJEITADA.
O dano moral e material decorre da violação a direitos da personalidade, entre os quais se incluem a integridade física e a integridade psicológica, as quais indubitavelmente restaram violadas no caso em exame, assegurando-se a sua indenização, nos termos do art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, e arts. 186 e 927, do Código Civil. Previsão do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e

nego
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA,
13
novembro de 2023

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0051025-10.2015.814.0051

ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTARÉM-PA

APELANTE: ADRASON FURTDO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: PLINIO TSUJI BARROS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ADRASON FURTADO FERREIRA
, contra sentença (id.) prolatada pela 3ª Vara Criminal de Santarém que
CONDENOU
o apelante a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 121, c/c art. 14, II, e art.71, todos do CPB
.

Narrou à
denúncia
(id. 12617264)
que no dia 19/07/2015, na Avenida Marajoara, bairro Aeroporto Velho, nesta cidade, ADRaSON FURTADO FERREIRA dolosamente, mediante golpes de faca, em ação contínua, tentou contra a vida de IRACILDO GOMES e JADSON CARDOSO DA LUZ. (...)”.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo
art. 121, c/c art. 14, II

e art. 71, parágrafo único, ambos do Código
Penal.

A Denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2015. (id.12617265)

O réu fora citado (id.12617265) e apresentada Defesa prévia. (id.12617266)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. (id.12617268 e 12617269)

Alvara de Soltura do réu. (id.12617269)

Laudo Pericial da vítima JARDSON CARDOSO DA LUZ. (id.12617275)

Laudo Pericial da vítima IRACILDO GOMES DA SILVA (id.12617275)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.12617276)

Memoriais finais da Defensoria Pública. (id.12617279)

Fora prolatada a sentença pronunciando o réu
ADRASON FURTADO FERREIRA
, sujeitando a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da 3ª Var Criminal da Comarca de Santarém, pelo crime tipificado no
art. 121, “caput”, c/c art.14, II e art. 71, todos do Código Penal. (id.12617280)

Mídias audiovisuais (ids.12617290 à
12617321)

Certidão Judicial. (id.12617345)

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em 26 de julho de 2022 (id.12617358) o Júri julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
ADRASON FURTADO FERREIRA

art. 121, “CAPUT”, c/c art. 14, II, c/c art.71, todos
do Código Penal
.

Termo de Votação dos Quesitos (id.12617364)

Em
razões recursais
(id.12617368) a Defensoria Pública pugnou
: 1
) pelo redimensionamento da pena para excluir a causa de aumento concurso material, tendo em vista que não fora apreciado pelo Júri;
2)
Exclusão da indenização aplicada.

Em
contrarrazões
(id.12617372) o Ministério Público se manifestou, apelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
.

Nesta
Superior Instância
(id.13767069),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise do mérito recursal.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena aplicada ao apelante por ser desproporcional, uma vez que o magistrado aplicou o concurso material, sem que houvesse colocado à análise do Júri, quando na verdade deveria ser aplicado a continuidade delitiva (art. 71 do CPB), conforme descrita na sentença de pronúncia.

Há distorção no entendimento da defesa, o que trago julgado da Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES E CONTINUIDADE DELITIVA. QUESTÕES ATINENTES À FIXAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUIZ

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO, DE OFÍCIO. ANÁLISE DO RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADA. - Com a entrada em vigor da Lei 11.689/08, pretendeu o legislador retirar do julgamento dos jurados questões que dizem respeito à fixação da pena, como por exemplo, as agravantes e atenuantes. Resta nítido que a intenção da lei está direcionada a evitar injustiças que as questões de caráter estritamente técnico - como são as aplicações de penas - pudessem gerar quando apreciadas pelo Júri. Assim, devem estas ficar

nas mãos dos magistrados de origem, limitando a atuação dos jurados ás análises fáticas. - A quesitação acerca de concurso de crimes e continuidade delitiva é vedada, haja vista se tratar de matérias relativas à aplicação da pena, que é de análise exclusiva do Juiz Presidente do Tribunal do Júri (fl. 1167).

(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.747.178 - MG (2018/0141603-7)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO - NULIDADE DO JULGAMENTO - UTILIZAÇÃO DOS REGISTROS DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE PARA PEDIR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO - REJEIÇÃO - CASSAÇÃO DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGAC¿A~O DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRA¿RIO A` PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - TENTATIVA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA - CABIMENTO - MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. 1. A certidão de antecedentes infracionais do acusado já estava acostada aos autos antes da sessão de julgamento, sendo certo que os jurados dela tiveram conhecimento antes da sustentação oral do Parquet em plenário, não havendo que se falar em nulidade. 2. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes e optaram pela versão que lhes pareceu mais coerente. Assim, não pode esta Corte cassar o veredito em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, constante no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da Republica. 3. A ausência de exposição pelo magistrado das razões de seu convencimento para escolha de diminuição operado em razão da tentativa viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição da Republica, o que impõe a diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista a impossibilidade de suprir a fundamentação deficiente nesta instância recursal. 4. Demonstrado nos autos que os dois delitos de homicídio resultaram de desígnios autônomos do acusado, direcionados contra duas vítimas diferentes, resta configurado o concurso formal impróprio (art. 70, última parte, do CP), devendo, portanto, ser mantida a decisão de primeiro grau.

(TJ-MG - APR: 10024180402638001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019)

Entendo que não merece razão a defesa, explico.

O reconhecimento do crime continuado, na forma do artigo 71 do Código Penal, demanda a presença de requisitos objetivos e subjetivos, que não estão satisfeitos na espécie.

Conforme a denúncia e o conjunto probatório na noite do dia 19/07/2015 as vítimas IRACILDO e JARDSON encontravam-se na Avenida Marajoara, bairro Aeroporto Velho, município de Santarém, juntamente com um amigo WILLAS FERNANDES BRANDÃO tocando violão, ocasião que o acusado chegou ao local, aparentando embriagado ou drogado, proferiu palavras sem sentido, sendo ignorados por estes, retirando-se do lugar. Transcorrido algum tempo, ADRASON retornou ao local, e de supetão sacou uma faca e a projetou primeiramente contra JADSON, causando-lhe ferimentos mais graves, e em seguida contra IRACILDO, evadindo-se da frente do recinto.

Diante da narrativa do desenrolar dos fatos, afasta-se de plano a presença do crime continuado, uma vez que o instituto exige, entre outros requisitos, pluralidade de condutas cometidas com periodicidade em que se permita observar um ritmo, uma similitude entre as ações, não abrangendo condutas cometidas como as descritas na denúncia.

DRACSON, num mesmo contexto fático, atacou ambas as vítimas mediante golpes de faca, expondo ambas a perigo de morte. É dizer, na espécie, vislumbro multiplicidade de condutas. É possível, nesse contexto, cingir a conduta do acusado em dois momentos. O primeiro quando desfechou a facada em JADSON, causando ferimentos mais graves. E o segundo, ao atingir a vítima IRACILDO.

Por outro lado, ausente outro requisito no caso em apreço, a unidade de desígnios, para caracterizar a continuidade delitiva. Como bem ressaltou o Promotor de Justiça (id.12617372-pág.6) “
em que pese as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos homicídios em tela serem, aparentemente, as mesmas, forçoso reconhecer que não resta preenchido o requisito subjetivo para caracterização do instituto da continuidade delitiva, pois o apelante agiu mediante desígnios totalmente autônomos.”

Com efeito, não há que se falar em decisão contrária ao texto legal ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Isso porque, da narrativa dos fatos, conforme já analisado em sede recursal, permite a aplicação do concurso material entre os crimes, pois há pluralidade de condutas e de resultados.

No caso dos autos, tenho que a ação direcionada para as duas vítimas, que foram atingidas por golpes diversos, evidenciam a existência de desígnios autônomos, de modo que há mais de uma conduta, que produz mais de um resultado, ainda que em um mesmo contexto fático.

Não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da figura do crime continuado, inviável seu reconhecimento, na esteira da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE FURTO E DE ESTELIONATO. TESE DE INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA E NÃO DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE 2º GRAU. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. Nesse contexto, aplicada, pelo Tribunal de 2º Grau, a regra do concurso material de crimes, uma vez considerados autônomos os desígnios, em razão do largo lapso temporal entre os delitos, bem como em face da inocorrência de intento delituoso único, refletido na habitualidade no agir criminoso, que se revelou a atividade profissional da paciente, constata-se a impropriedade da via eleita ao exame da tese, dada a necessidade de revolvimento do material cognitivo produzido nos autos a fim de se infirmar o entendimento adotado, para se aferir o preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP.

Precedentes.

4.Habeas corpus não conhecido

(HC 301.074/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

Trata-se, a hipótese dos autos, de concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que o réu, mediante duas ações, buscava atingir dois resultados, como bem já havia sinalado o magistrado na referida sentença combatida, motivo pelo qual não há razões para o acolhimento do referido pleito.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO APLICADA

Por fim, a Defesa se insurge contra a fixação da indenização do dano causado à vítima com o cometimento da infração penal, sob o argumento de que não houve pedido formal formulado pela parte ofendida, uma vez que não houve a devida instrução para apurar a extensão dos danos, não havendo qualquer fundamento na sentença combatida na fixação do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à título de indenização às vítimas.

O magistrado ao fixar a indenização do dano causado às vítimas se pronunciou no seguintes teor:

“Por fim, considerando o pedido de fixação de indenização (CPP, artigo 387, inciso IV) determino o valor mínimo em favor das vítimas no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais), que deverá ser atualizado na forma da lei a partir da data dos fatos.”

O dano moral e material decorre da violação a direitos da personalidade, entre os quais se incluem a integridade física e a integridade psicológica, as quais indubitavelmente restaram violadas no caso em exame, assegurando-se a sua indenização, nos termos do art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, e arts. 186 e 927, do Código Civil.

De acordo com que dispõe o art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, O Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Considerando que no presente caso, foram duas vítimas, o valor fixado na sentença fora proporcional e razoável, não havendo qualquer reparação a ser feita.

Ante o exposto,
conheço
do presente apelo, e no mérito,
NEGO

PROVIMENTO, mantendo
os termos da sentença
.

É como voto.

Belém-PA,
13
de novembro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023